Tribunal: TJDFT
Processo: 0732455-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO MAJOWSKI (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 137700633, dos autos de origem), nos autos da ação de produção antecipada de prova no 0735963-87.2022.8.07.0001, proposta contra o BANCO DO BRASIL S.A (agravado/réu), que reconheceu incompetência do juízo e declinou da competência para uma dos Juízos Cíveis da Comarca de Guarapuava/PR. Em suas razões recursais (ID 39754125), o agravante/autor defende que a decisão combatida declinou de ofício a competência em favor da comarca de Guarapuava/PR, sob alegação de ser inadmissível a escolha aleatória de foro. Sustenta que, no caso dos autos, não houve escolha aleatória de foro, pois de acordo com o artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, quando a parte ré é pessoa jurídica o foro competente é aquele do lugar em que está a sua sede. Alega que as demandas de produção antecipada da prova são de competência do juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou do foro de domicílio da parte requerida e que, tratando-se de foros concorrentes, a escolha cabe ao autor (artigo 381, § 2o, do CPC), sendo que, no presente caso, optou por ajuizar na em Brasília/DF. Ao final, requer o deferimento do pedido de antecipação de tutela para afastar a determinação de remessa dos autos para a comarca de Guarapuava/PR, determinando o regular prosseguimento do feito; ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo até o julgamento definitivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja determinado que os autos permaneçam onde foram ajuizados, sendo plenamente competente para processar e julgar a demanda o Juízo a quo. Preparo (ID 39754127). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e nos termos da decisão proferida pelo Superior de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.696.396, conheço do recurso, uma vez que se trata de questão envolvendo alteração de competência. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado a quo consignou expressamente na decisão agravada a declinação da competência para uma dos Juízos Cíveis da Comarca de Guarapuava/PR. Sendo assim, prosseguir com o julgamento desse agravo de instrumento sem que se defira o pedido de efeito suspensivo à decisão combatida poderá acarretar danos de difícil ou impossível reparação ao agravante/autor, uma vez que a preclusão da decisão no Juízo a quo acarretará a remessa daqueles autos à Comarca de Guarapuava/PR, tornando, assim, inútil qualquer discussão nessa egrégia Corte de Justiça a respeito da devida competência cabível nesse caso concreto. Ademais, superado esse perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante/autor, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.